Tribunal: TJSP
Processo: 1001953-25.2022.8.26.0288
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Pretensão de reforma do V. Acórdão que negou provimento a apelação - Decisão colegiada - Cabimento do agravo interno que se restringe às hipóteses de insurgência em face de decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021, do Código de Processo Civil - Erro grosseiro - RECURSO NÃO CONHECIDO.